Tribunal: TJDFT
Processo: 0745822-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745822-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. AGRAVADO: FELLIPE SANTOS BICALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO ANDBANK S.A. (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, mas vedou sua remoção para fora do Distrito Federal. Sustenta o agravante (Num. 65579591), em síntese, que a decisão agravada não observou o procedimento previsto no Decreto-lei no 911/69 em sua integralidade. Assevera que a remoção do veículo e sua venda não necessitam de autorização e nem mesmo o dever de aguardar até decisão final da ação, devendo ser observado o prazo para purgação da mora pelo agravado, que é contado da execução da liminar. Aduz que a posse e a propriedade do bem se consolidam em favor da instituição financeira cinco dias após executada a medida liminar, caso o devedor não promova o pagamento do débito em sua integralidade. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que possa promover a remoção do bem após sua apreensão e, no mérito, a reforma da decisão agravada e confirmação do pleito liminar. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e regular. A parte é legítima e há interesse recursal. O preparo foi recolhido. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inc. I, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito, em parte. O Decreto-Lei 911/69 determina que compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. A apresentação da reposta não está atrelada à purgação a mora, sendo essa conditio sine qua non para a liberação da coisa da garantia ou a constituição da propriedade nas mãos do credor, quando então poderá aliená-lo. Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. DECRETO-LEI 911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO PARA FORA DO ESTADO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO DEPOIS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A vedação de retirada do veículo dado em garantia do financiamento do Distrito Federal contraria o disposto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, que estabelece que a propriedade e a posse plena do bem se consolidam no patrimônio do credor fiduciário decorrido o prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão sem a purga da mora. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1682407, 0738980-37.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/03/2023, publicado no DJe: 19/04/2023.) Nesse ponto, há fumaça do bom direito, uma vez que a decisão buscaria mudar o rito da lei especial, assim como criar requisitos para o exercício do direito pelo credor afrontando expressamente seus termos. Importante destacar que o legislador, no âmbito do juízo de ponderação próprio, optou por resolver em perdas e danos eventual abuso de direito cometido pelo credor fiduciário, caso ao final venha a perder a causa. Quanto aos demais fundamentos, tenho por rechaçá-los por ora. Consoante se depreenda das razões recursais, o agravante declinou o receio de dano decorre da possibilidade de manutenção da decisão agravada, caso em que estaria sendo obrigado a cumprir determinação em favor do agravado. Ocorre que a conservação adequada da coisa até sua alienação ou restituição é ônus do recorrente, na condição de seu fiel depositário, e quem optou pela busca e apreensão liminarmente. Examinados os autos originários, nota-se não haver notícia do cumprimento da liminar, razão pela qual não se vislumbra urgência para afastar a imediata restrição quanto a retirada do veículo do D.F., se com a purgação da mora é direito do devedor o cumprimento da prestação in natura. Nesse particular, não é possível identificar, ao menos em um primeiro momento, qual seria o prejuízo suportado pelo agravante em manter o veículo no Distrito Federal ao menos até o cumprimento da liminar e o transcurso do prazo de purgação da mora. ANTE O EXPOSTO, antecipo em parte os efeitos da tutela recursal para fixar o prazo de purgação da mora de 05 (cinco) dias a contar do cumprimento da liminar, sob pena da consolidação da propriedade nas mãos do recorrente, para que então possa proceder sua alienação extrajudicial na forma do Decreto-Lei 911/69 e retirá-lo da base territorial do Distrito Federal (art. 3o). Oficie-se ao Juízo de origem para dar cumprimento à presente decisão, dispensadas as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r